Tribunal: TJDFT
Processo: 0715376-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Pretensão de desconstituição de título judicial fundada em interpretação normativa posteriormente declarada inconstitucional. Necessidade de ação rescisória. Recurso desprovido.
I – Caso em exame: Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em sede de cumprimento de sentença, na qual se buscava o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial. O ente público sustentou que a decisão exequenda estava baseada em interpretação normativa posteriormente considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADI no 0021864-35.2017.8.07.0000 e do RE no 1.287.126/DF, requerendo, por essa via, a desconstituição do título.
II – Questão em discussão: Discute-se a possibilidade jurídica de se reconhecer, por meio de exceção de pré-executividade, a inexigibilidade de título judicial com trânsito em julgado anterior à decisão do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, que declarou a inconstitucionalidade da interpretação adotada na sentença exequenda.
III – Razões de decidir: O art. 535, §§ 5o a 8o, do CPC/2015 estabelece que a inexigibilidade do título judicial fundado em norma considerada inconstitucional somente pode ser arguida diretamente na execução quando a decisão do STF for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Caso contrário, a única via processual adequada é a ação rescisória, no prazo legal. O título executivo discutido foi definitivamente constituído em 09/05/2011, muito antes do trânsito em julgado da decisão de controle concentrado, ocorrido em 11/05/2023. Assim, inaplicável a exceção de pré-executividade para desconstituir o título judicial. A interpretação segue a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 733 da Repercussão Geral, que impede a automática rescisão de sentenças anteriores à declaração de inconstitucionalidade, exigindo, para tanto, a utilização da ação rescisória.
IV – Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese: A declaração de inconstitucionalidade de norma jurídica em sede de controle concentrado, proferida após o trânsito em julgado da sentença exequenda, não autoriza, por si só, a desconstituição do título executivo judicial por meio de exceção de pré-executividade, sendo indispensável o ajuizamento de ação rescisória, nos termos do art. 535, § 8o, do CPC.